Tribunal: TJDFT
Processo: 0700338-05.2021.8.07.0008
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DESCONTADO O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A ré, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: “Condenar NOVA TECNOLOGIA EM EDUCAÇÃO LTDA a pagar à ANA LUÍZA SOARES GOMES a quantia de R$ 1.170,00 (mil, cento e setenta reais), acrescida de juros legais e correção monetária a partir da citação. Indefiro o pedido de indenização por danos morais.”.
3. Alega que não houve falha na prestação dos serviços. A recorrida assinou o contrato de prestação de serviços, onde está previsto a carga horária de 830 horas referente ao Curso Técnico em Secretariado, sendo que o Regimento Interno, parte integrante do contrato, prevê o prazo de 01 ano para a conclusão do curso e que no espaço do aluno online havia a informação expressa sobre o prazo final para a conclusão do curso adquirido. Requer a reforma da sentença.
4. A recorrida não apresentou contrarrazões, certidão ID 28051182.
5. A responsabilidade do prestador de serviços, em se tratando de relação consumerista, é objetiva como preconizado pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, de maneira que só se eximirá da responsabilidade se provar a inexistência do defeito do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
6. Narrou a recorrida que contratou a requerida para realização de Curso Técnico de Secretariado, em 23/07/2019. Sendo informada pela promotora de Vendas, no ato da matrícula, que ela teria o prazo de 02 (dois anos) para concluir o curso, ou seja, até junho/2021
7. Alega que contratou o curso em Junho/2019 e até Dezembro/2020 estava tendo acesso à plataforma (área do aluno), mas logo depois houve o recesso e em Janeiro/2021, ao retornar aos estudos, o acesso à Plataforma estava bloqueado. A Instituição, ora recorrente, informou que o prazo para conclusão do curso havia expirado, pois, este prazo seria de 12 meses. Porém, se tivesse interesse em concluir o curso poderia fazer isso até Março/2021, mas teria que pagar uma quantia de R$ 5,00 (cinco reais) por dia.
8. No contrato juntado aos autos tanto pela recorrente quanto pela recorrida, a cláusula: “TEMPO DO CURSO: tempo real em meses, contado a partir da data da matrícula, que o CONTRATANTE dispõe para concluir o CURSO, que é determinado em função de sua carga horária total, excluindo-se o tempo de estágio.”. Com duração prevista de 830 horas/aulas.
9. A recorrente afirma que no Regimento Escolar, que supostamente acompanha o contrato de adesão, está descrito, do Manual do Estudante, da Política de Privacidade, da Matriz Curricular do Curso, do Calendário Escolar, Art. 66, inciso V. No entanto, o Regimento Interno entrou em vigor na data de sua apresentação ao Órgão competente da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, sendo confeccionado em 17/09/2019, ou seja, em data posterior à efetivação da matrícula da recorrida.
10. Restou comprovado que a recorrente não comprovou que a recorrida tenha recebido todas as informações necessárias, claras e adequadas quanto às regras balizadoras do curso, especialmente sobre a carga horária e tempo de realização do curso. A recorrente não apresentou nenhum meio de prova (ligações, mensagens, vídeos, etc).
11. Conclui-se, portanto, que houve falhas na prestação de serviço por parte da instituição de ensino.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de contrarrazões.